Tribunal: TJMT
Processo: 0005527-41.2011.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005527-41.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Reivindicação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OTAVIO AUGUSTO DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 066.427.801-91 (APELADO), JULIO DA SILVA PEREIRA FILHO - CPF: 106.963.771-87 (APELANTE), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), BENEDITO SERGIO FEGURI - CPF: 537.864.751-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), PABLO SANTIAGO SANDOVAL RAMOS - CPF: 069.938.051-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0005527-41.2011.8.11.0041

EMBARGANTE: JÚLIO DA SILVA PEREIRA FILHO

EMBARGADO: OTÁVIO AUGUSTO DE MARTINS E PINHEIRO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação interposta por
JÚLIO DA SILVA PEREIRA FILHO
de sentença em Ação Reivindicatória n. 0005527-41.2011.8.11.0041 - Cód. 712609, da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
OTÁVIO AUGUSTO DE MARTINS E PINHEIRO,
em que se julgou procedente o pedido (id. 207879740).

A parte embargante afirma que “
A pretensão dos autos, é originária de Carta de Aforamento POSTERIOR ao Código Civil de 2002, e não anterior como constou no v. Acórdão, controvérsia que deve ser aclarada. Ademais, ao considerar a coisa julgada como um obstáculo à rediscussão da nulidade do título nesta Ação Reivindicatória, enfrentamos uma contradição direta com as disposições do Código Civil de 2002
”.

Declara que “
O Código Civil proibiu expressamente a constituição de novas enfiteuses, vedação aplicada diretamente ao caso em questão, em razão da data de expedição da Carta de Aforamento, esta emitida após a entrada em vigor do novo Código Civil
”.

Expõe que “
a decisão do v. Acórdão ao não reconhecer a proibição legal e sua aplicabilidade ao caso corrente, falha em observar que a nulidade de um ato por violação de norma cogente é irremediável e não se convalida no tempo, resultando em um ato que jamais produziu efeitos legais válidos
”.

Aduz que “
Considerando ser o ATO NULO DE PLENO DIREITO, seus efeitos retroativos são EX TUNC, ou seja, o ato NUNCA produziu efeitos jurídicos desde a sua formação e consequentemente, todos os que os sucederam, situação omitida pelo v. Acórdão
”.

Sustenta que “
o domínio do Embargante no R-1-82.109 da Matrícula 82.109 do Segundo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá-MT, NÃO PRODUZIRÁ QUALQUER EFEITO, POIS EMBRIONÁRIO A TRANSGRESSÃO DA NORMA COGENTE, ESPECIFICADAMENTE PELA VIOLAÇÃO A LEI FEDERAL (Lei no 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 – Codigo Civil - Artigo 2.038)
”.

Em suma, requer “
1. O acolhimento dos presentes embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, especificamente quanto à aplicação do art. 2.038 do Código Civil de 2002, esclarecendo-se a nulidade da Carta de Aforamento por violação de norma expressamente proibitiva, garantindo assim o direito do Embargante; 2. A reformulação do v. Acórdão para que esteja em consonância com a legislação vigente e com os precedentes jurisprudenciais relevantes, assegurando a correta aplicação do direito, enquanto tal decisão está em desacordo com o Art. 2.038 do Código Civil, que proíbe a constituição de enfiteuses e subenfiteuses. 3. Em todo caso, cujo eminente Voto seja acompanhado na integra pelos demais insignes pares, por ser razão da mais lidima Justiça
” (id. 214446182).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 207879761).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação interposta por
JÚLIO DA SILVA PEREIRA FILHO
de sentença em Ação Reivindicatória n. 0005527-41.2011.8.11.0041 - Cód. 712609, da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
OTÁVIO AUGUSTO DE MARTINS E PINHEIRO,
em que se julgou procedente o pedido (id. 207879740).

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

O abordado nos embargos mais aparenta nova apelação. Os embargos não servem a rediscutir a matéria.

Eis o voto, que mantenho na íntegra:

“Apelação interposta por
JÚLIO DA SILVA PEREIRA FILHO
contra sentença em Ação Reivindicatória n. 0005527-41.2011.8.11.0041 - Cód. 712609, da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
OTÁVIO AUGUSTO DE MARTINS E PINHEIRO,
em que se julgou procedente o pedido (id. 207879740).

A parte apelante suscita eventual nulidade do título atribuído ao apelado, por se tratar de carta de aforamento anterior ao CC/2002.

Entretanto, tal questão já foi objeto de ação própria, os autos 0017649- 52.2012.8.11.0041, contra o Município de Cuiabá e o apelado, que foi extinta pela prescrição e decadência em 28/03/2016 (id. 110166958, p. 44 – autos 0017649-52.2012.8.11.0041).

Assim, tentar reavivar a matéria nesta via é inadequado, além de ferir a coisa julgada.

O art. 502 denomina “c
oisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”, e o art. 506 estabelece que “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.”

Nos termos do art. 337 do CPC/2015, §4o, “
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”

O art, 508 do CPC/2015, que dispõe que,
“Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

Portanto, a matrícula não pode ser considerada nula, pela prescrição/decadência, como já decidido judicialmente em autos próprios.

Destaca-se que o argumento de que a ação em comento, a anulatória, será objeto de rescisória em nada afasta a possibilidade de reinvindicação e de procedência dos pedidos, pois constatado pelo juiz da causa a ausência de usucapião na espécie.

Mesmo que improcedente demanda possessória anterior, rapidamente a parte autora protocolou pleito reivindicatório, em tempo a não se configurar a usucapião que, inclusive, não incidiu até 2004, quando o bem era de propriedade do município. A prévia improcedência de possessória não impede o ajuizamento de demanda petitória posteriormente.

Não havendo prova de posse suficiente para a usucapião e não sendo a matrícula nula, a mera ameaça de protocolo de rescisória em nada invalida a sentença, que deve ser mantida integralmente.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AÇÃO POSSESSÓRIA PRETÉRITA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3o, I, CPC. JULGAMENTO DA AÇÃO PELO TRIBUNAL. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REIVINDICATÓRIO. 1. A configuração da coisa julgada material pressupõe identidade dos elementos da demanda, ou seja, é preciso que a nova ação tenha as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido da ação anteriormente decidida por sentença de mérito transitada em julgado. As ações possessória e reivindicatória não se confundem, por possuírem causa de pedir e pedido diversos. O julgamento de improcedência da ação possessória, transitada em julgado, não impede a propositura da ação reivindicatória, porque inexiste coisa julgada. 2. A ação reivindicatória pode ser utilizada por quem está privado da coisa que lhe pertence e pretende retomá-la de quem a possui ou detém injustamente. O autor da ação reivindicatória deve demonstrar a titularidade do domínio da coisa reivindicada, a individualização do bem e a posse injusta do réu. 3. Na hipótese, a prova pericial analisou toda a prova documental colacionada pelo autor. O ilustre expert do Juízo foi categórico ao afirmar que ?As descrições na escritura e matrículas n. 28.313 e 28.314 não localizam os lotes a que se referem, e pela descrição nestes registros os lotes podem estar localizados em qualquer local do ?Quinhão 9?. Estes registros/matrículas também não informam que se referem aos lotes de números 48 e 50 .?. Extrai-se a ausência do requisito da individualização dos lotes, eis que, embora estejam localizados dentro da área do ?Quinhão 9? da Fazenda Paranoá, não é possível constatar se estão localizados dentro da área a que se refere as descrições na escritura e matrículas periciadas, ou seja, não estão individualizados para fins de atingir os réus da ação reivindicatória. 4. Recurso do autor conhecido e provido para cassar a sentença. Teoria da causa madura. Mérito julgado. Pedido reivindicatório julgado improcedente.” (TJ-DF 07007191320218070008 1773396, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 25/10/2023, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 03/11/2023)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.”

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.
Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaco que “
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024